Tribunal: TJMT
Processo: 1018986-94.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018986-94.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), KEITHELHE HUNGRIA SEVERINO - CPF: 046.583.651-89 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – INSURGÊNCIA DA DEVEDORA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Recebe-se como agravo interno, em observância aos princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a insurgência manejada sob a denominação de embargos de declaração quando evidenciado propósito de reforma da decisão impugnada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1018986-94.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

KEITHELHE HUNGRIA SEVERINO

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
KEITHELHE HUNGRIA SEVERINO,
contra a decisão de Id. 367986867, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante aduz que a decisão monocrática limitou-se a mencionar a tese no relatório, mas não a enfrentou no tópico decisório.

Alega que há prova documental (prints de WhatsApp) de uma negociação extrajudicial formalizada em 27/04/2026 com o escritório de cobrança credenciado pelo Banco Agravado (Nelson Paschoalotto), na qual foi proposta e aceita a quitação integral da dívida pelo valor de R$ 41.424,43.

Argumenta que a apreensão do veículo ocorreu em 29/04/2026, no exato momento em que a devedora aguardava o envio do boleto prometido, o que configuraria descaracterização da mora e violação à boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC).

Sustenta que a decisão embargada aplicou o Tema Repetitivo 1.132/STJ de forma genérica, sem analisar o argumento de que a devolução da notificação com a anotação
"NÃO PROCURADO"
exige tratamento jurídico diverso das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se".

Argumenta que, nesta modalidade, a correspondência sequer é levada ao endereço contratual, o que afastaria a presunção de validade da mora.

Aponta que a decisão ignorou a cronologia de julgados posteriores ao paradigma do STJ de 2023, que consolidaram o entendimento favorável ao devedor em casos de "não procurado", ferindo o dever de coerência e integridade da jurisprudência (art. 926 do CPC).

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição dos efeitos infringentes para reformar a decisão e dar provimento ao Agravo de Instrumento, visando a extinção da ação de busca e apreensão na origem. Pugna pela concessão de tutela de urgência para a restituição imediata do veículo (S10, placa QCK5B35). Por fim, pleiteia o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais (Código Civil, CPC e Decreto-Lei 911/69) e súmulas citadas (Id. 3684711369).

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.371149856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019).

2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ)

4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”

(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO – OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – OCORRÊNCIA – REGRA DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal e à primazia do julgamento de mérito, os embargos de declaração opostos com nítido propósito de reforma de decisão monocrática devem ser recebidos e processados como agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Segundo o art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

O não conhecimento do recurso de apelação em virtude da deserção (ausência de preparo) autoriza a majoração da verba honorária fixada na sentença, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

Constatada a omissão na decisão monocrática que reconheceu a deserção, impõe-se o provimento do agravo para elevar os honorários advocatícios.

Recurso provido.”
(N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 17/06/2026) (Destaquei)

Pois bem. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno a parte requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra que julgou desprovido o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Transcrevo o teor da decisão, ora recorrida:

“[...] “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
KEITHELHE HUNGRIA SEVERINO
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Nova Mutum, Dr. Cássio Leite de Barros Neto, lançada nos autos da Ação de Busca com Pedido de Liminar nº 1006664-12.2025.8.11.0086, movida pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo S10 CD LS 4X4 2.8, ano 2020, cor branca, placa QCK5B35, chassi 9BG148DK0LC442767, objeto do Contrato de Financiamento nº 361001991, garantido por alienação fiduciária.

A agravante sustenta em suas razões a invalidade da notificação extrajudicial que embasou o deferimento da liminar, porquanto o Aviso de Recebimento YQ644440237BR retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", conforme histórico dos Correios que demonstra que a correspondência, postada em 07/05/2025, permaneceu retida na agência dos Correios de Nova Mutum/MT entre 27/05/2025 e 17/06/2025, sem que houvesse qualquer tentativa de entrega no endereço contratual da devedora.

Argumenta que tal hipótese não se confunde com as situações de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", expressamente contempladas pelo Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, configurando típica hipótese de distinguishing, na medida em que, na anotação "NÃO PROCURADO", a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, exigindo retirada espontânea na agência postal, o que afasta qualquer ato comunicativo dirigido ao domicílio contratual.

Discorre que deduzida em caráter subsidiário, a agravante sustenta que, ainda que se admitisse a regularidade da notificação extrajudicial, a mora restaria ulteriormente descaracterizada pelo comportamento contraditório do agravado, que, por intermédio de sua assessoria de cobrança — empresa "SV Parceiro / Nelson Paschoalotto", identificada também como patrona do Banco no processo de origem —, conduziu negociação extrajudicial de quitação integral da dívida no valor de R$ 41.424,43, formalizada em 27/04/2026, com proposta expressamente aceita pela agravante, que em 29/04/2026 solicitou a emissão do boleto para pagamento no dia seguinte.

Narra que, nesse mesmo dia 29/04/2026, enquanto aguardava a emissão do boleto prometido — tendo realizado duas tentativas de contato telefônico não atendidas e reiterado o pedido por escrito —, foi surpreendida com o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Sustenta que tal conduta configura o venire contra factum proprium, violando a boa-fé objetiva prevista nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil e no Enunciado 362 da IV Jornada de Direito Civil, caracterizando, ao menos, mora do credor (art. 394 do CC), novação tácita ou transação da dívida, o que esvaziaria por completo a exigibilidade da obrigação originária.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a concessão do efeito ativo, com suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada e determinação de restituição do veículo; e, no mérito, o provimento integral do agravo, com reforma da decisão agravada, reconhecimento da ausência de constituição válida em mora e, pelo efeito translativo (art. 485, § 3º, do CPC), a extinção da ação originária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com a restituição definitiva do veículo ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos com incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, além da condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 3649308742).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 365020883.

É o relatório.

Decido.

Importante anotar que a matéria em debate não é desconhecida por esta Corte de Justiça, razão pela qual passo a analisá-la monocraticamente, consoante orientação do STJ firmada pela Súmula 568.

Conforme relatado, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora da parte devedora, ora agravada.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar com base no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Votorantim S.A., em desfavor de Keithelhe Hungria Severino.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69. Após a análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes id. n. 214002950, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida, mediante notificação extrajudicial id n. 214002955. Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a pessoa indicada nos autos” (id. 214993066 – autos de origem).

Inconformada, a parte agravante apresenta 02 (duas) teses recursais: a) o AR foi devolvido com informação de “não procurado”, sob o argumento de que não é considerado válido para a constituição em mora e b) nulidade da decisão liminar.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o art. 2º, §2º do Decreto Lei n° 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, é dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

Dessa forma, tem a parte requerida/devedora o dever de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar à instituição credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese, extrai-se do contrato celebrado entre as partes, que a parte devedora, ora agravante, informou seu endereço como sendo “
Avenida Mato Grosso, 3229, Bairro Jardim Primavera, Cidade Nova Mutum”

Em face disso, a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no contrato, cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 214002955 – pg. 03).

Registro, por oportuno, que segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora da parte devedora através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, estando correta a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo S10 CD LS 4X4 2.8, ano 2020, cor branca, placa QCK5B35, chassi 9BG148DK0LC442767, objeto do Contrato de Financiamento nº 361001991, garantido por alienação fiduciária.

(...)

Portanto, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada nos autos, a regular constituição do devedor, de modo que presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Ante o exposto, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão agravada.”
(Id. 367986867)

A decisão de Id. 367986867, apreciou de forma expressa e fundamentada a questão submetida à apreciação judicial, concluindo que

a validade da constituição em mora não exige a entrega em mãos próprias, bastando o envio ao endereço constante no contrato.

Com efeito, o recurso de agravo de instrumento teve como objeto a reforma da decisão agravada que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo S10 CD LS 4X4 2.8, ano 2020, cor branca, placa QCK5B35, chassi 9BG148DK0LC442767, objeto do Contrato de Financiamento nº 361001991, garantido por alienação fiduciária.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a concessão do efeito ativo, com suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada e determinação de restituição do veículo; e, no mérito, o provimento integral do agravo, com reforma da decisão agravada, reconhecimento da ausência de constituição válida em mora e, pelo efeito translativo (art. 485, § 3º, do CPC), a extinção da ação originária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com a restituição definitiva do veículo ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos com incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, além da condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme consignado na decisão agravada, a parte agravante apresenta 02 (duas) teses recursais: a) o AR foi devolvido com informação de “não procurado”, sob o argumento de que não é considerado válido para a constituição em mora e b) nulidade da decisão liminar.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o art. 2º, §2º do Decreto Lei n° 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, é dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

Dessa forma, tem a parte requerida/devedora/agravante o dever de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar à instituição credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese, extrai-se do contrato celebrado entre as partes, que a parte devedora, ora agravante, informou seu endereço como sendo “
Avenida Mato Grosso, 3229, Bairro Jardim Primavera, Cidade Nova Mutum”

Em face disso, a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no contrato, cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 214002955 – pg. 03).

Logo, bem consignou a decisão de id.367986867, que reputa-se válida a comprovação da mora da parte devedora/agravante através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, estando correta a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo S10 CD LS 4X4 2.8, ano 2020, cor branca, placa QCK5B35, chassi 9BG148DK0LC442767, objeto do Contrato de Financiamento nº 361001991, garantido por alienação fiduciária.

Ademais, a agravante alega que há prova documental (prints de WhatsApp) de uma negociação extrajudicial formalizada em 27/04/2026 com o escritório de cobrança credenciado pelo Banco Agravado (Nelson Paschoalotto), na qual foi proposta e aceita a quitação integral da dívida pelo valor de R$ 41.424,43 (quarenta e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), contudo, não prospera esses argumentos.

Apesar dos argumentos da agravante, constata-se dos autos que não houve a formalização expressa de acordo administrativo, apenas prints de whatsapp, que não servem para comprovação, vez que são provas unilaterais.

Não havendo repactuação do financiamento, mantêm-se hígidas as circunstâncias ensejadoras da propositura da demanda de busca e apreensão.

Desse modo, verifica-se que a decisão examinou adequadamente a controvérsia submetida à apreciação judicial, não havendo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Por fim,
ADVIRTO
a recorrente que a reiteração de insurgências manifestamente infundadas poderá ensejar a aplicação das penalidades processuais cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026